Tribunal: TJMT
Processo: 0000451-79.2013.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000451-79.2013.8.11.0101
APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS
APELADO: GEORGES TOUFIC TOUFIC JUNIOR
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0000451-79.2013.8.11.0101, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.
Sustenta a Apelante que não foi possível a concessão do diploma a época requerida, porque a grade escolar não possibilitava a outorga de grau.
Ressalta ainda, que a condenação em danos morais é indevida.
Ao final, requer a reforma da sentença.
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o Apelado, ajuizou Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 27.120,00.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora